Tribunal: CARF
Processo: 13984.721706/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721706/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
AIRES RAFAELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE
Cabe ao contribuinte comprovar a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do ITR.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721706/2013-57
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 150/165, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 122/145, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 3/9, lavrado em 09/12/2013, relativo ao exercício de
2008, com ciência do RECORRENTE em 14/12/2013, conforme AR de fl. 90.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 125.851,73 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 4/7. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área com Reflorestamento,
(iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi calculado com base no menor VTN/ha
médio constante na tabela SIPT, conforme fl.121.
Ao analisar os documentos apresentados pelo contribuinte (contrato de
arrendamento rural para plantio de mudas de Pinus, mapa descritivo do uso da terra e laudo
técnico acompanhado de ART), a autoridade fiscal entendeu que restou comprovada uma área de
reflorestamento de 279,4ha.
Assim, a área de reflorestamento inicialmente declarada (fl. 630,1ha) foi retificada
para 279,4ha, de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 8, o que
provocou na consequente alteração do grau de utilização do solo de 100% para 44,8%.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 108.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
menor VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel. Deste modo, o VTN foi
ampliado de R$ 108.000,00 (R$ 170,80/ha) para R$ 1.703.430,00 (R$ 2.700,00), conforme
demonstrativo de fl. 8.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 91/106, com os documentos
de fls. 107/118. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/12/2013 (sábado), fls. 90, o contribuinte, por meio de
seu procurador, fls. 116/117, protocolizou, em 15/01/2014, a impugnação de fls. 91/106,
instruída com os documentos de fls. 107/118, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- faz breve relato da ação fiscal, discriminando por item de divergência (áreas de
produtos vegetais e reflorestamento – não comprovadas, e VTN não comprovado);
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

- alega cerceamento do direito de defesa por estar impedido de exercê-lo com
amplitude, por terem sido os documentos apresentados desconsiderados pela RFB, que
nada fez para comprovar a verdade real ou a verdade material, pois a inspeção fiscal, a
vistoria in loco por seus agentes seria a solução para comprovar a verdade material;
- faz menção à jurisprudência de Tribunais para referendar suas alegações;
- não foi considerada como floresta a área mínima de 20% sobre a área total de 617,8
ha, que equivaleria a 123,56 ha, ou se a RFB insistisse na área total constante da
matrícula, mesmo que não verdadeira, seria 20% sobre 630,9 ha, equivalendo a 126,18
ha;
- se a área de reserva legal de 126,18 ha fosse considerada, somada à área utilizada para
a atividade rural, de 279,4 ha, elevaria a área utilizada para 405,58 ha, e o grau de
utilização para 64,29%, mas se fosse considerada a área real, de 617,8 ha, a alíquota
seria de 0,85%;
- requer, em preliminar, seja efetuada inspeção fiscal in loco, averiguando a realidade do
imóvel, respeitando-se a verdade material;
- de forma extremamente alternativa, que a área de reserva legal de 20% sobre a área
constante da matrícula, de 630,9 ha, seja levada em consideração para apuração do ITR
devido, aplicando-se no máximo a alíquota de 1,90%, isso somente se as razões de
mérito não forem suficientes para demonstrar o uso de 100% da área, fazendo incidir a
alíquota mínima;
- para isso, foi juntado laudo técnico de propriedade rural e de floresta plantada, porém
a RFB considerou que o referido laudo não obedeceu aos critérios da NBR, apegando-se
a minúcias e desprezando as provas apresentadas e, principalmente, desconsiderando a
verdade material;
- sobre a área de reflorestamento, foram juntados mapas elaborados por técnicos
habilitados e idôneos, onde optou a RFB por considerar a área de reflorestamento já
efetivamente implantado de 279,4 ha;
- foi considerada uma área de benfeitorias de 6,3 ha, chegando a um grau de utilização
de 44,8%, impondo uma alíquota de 3,3%;
- o laudo apresentado, elaborado por engenheiro florestal, é extremamente claro ao
demonstrar que a totalidade da fazenda está comprometida com o projeto de
reflorestamento nela implantado;
- afirma que já está comprovado que a área total do imóvel é de 617,8 ha, e não de 630,9
ha, como ainda consta no CCIR e na matrícula do imóvel, existindo uma diferença de
13,1 ha, que ainda pende de retificação a ser procedida na matrícula do imóvel;
- com base na verdade material, há na fazenda, 41,1 ha com benfeitorias, estradas,
aceiros e outras benfeitorias imprescindíveis ao regular manejo do empreendimento e
manutenção das vegetações nativas;
- de acordo com o levantamento efetuado pelo técnico que elaborou o laudo, 263,0 ha
de pinnus e 313,7 ha de florestas, totalizando o que existe de fato e de verdade;
- já para a RFB existem 279,4 ha de reflorestamento, baseando-se em informação
constante de mapa elaborado por outro profissional, em fevereiro de 2007, quando da
solicitação da LAO para licença ambiental para o empreendimento;
- a RFB não considerou que para obtenção da licença, o mapa foi elaborado com base
na projeção ou na intenção de plantio, mas não levou em consideração a área
efetivamente plantada, pois ainda na época, encontrava-se em implantação, sendo
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

bastante lógico entender-se a diferença de 16,4 ha constatada na confrontação dos
mapas;
- para demonstrar tal afirmação, foi juntado aos autos mapa elaborado em 10/05/2009,
para efeito de averbação de reserva legal, onde se vê que existia uma perspectiva ou
uma projeção de implantar 403,41 ha com pinnus;
- já o laudo apresentado pelo contribuinte foi elaborado em 26/09/2013, sendo
merecedor de credibilidade pela atualidade nas informações nele constantes, não
podendo a RFB desconsiderar a verdade material apenas para impor tributação e multa
ao contribuinte;
- assim, pelo laudo apresentado, a ocupação da área com pinnus, matas nativas e
benfeitorias atinge 100% da área e não apenas 44,8% apontado na Notificação da
imposição de multa;
- insurge-se contra a aplicação da alíquota de 3,30% e afirma que se for considerado que
a real área é de 617,8 ha, onde 20% seria de reserva legal, igual a 123,56 ha,
- na documentação acostada, foi comprovada a implantação, por arrendatário, de projeto
de plantio ou de reflorestamento com espécie exótica, de pinnus; com área reflorestada
de 279,4 ha, adotada pela RFB, chegaria a 402,96 ha, que equivaleria ao GU de 65,22%
e alíquota de 0,85%;
- ressalta que se a RFB não aceita as provas trazidas, então mande seus técnicos irem in
loco, para averiguar;
- a reserva legal existe na fazenda e é muito superior a 20%;
- o reflorestamento de pinnus foi parcialmente implantado, considerando-se as previsões
iniciais;
- não há qualquer outra exploração econômica no imóvel além da floresta implantada
pelo arrendatário;
- a não averbação da reserva legal ou do reflorestamento junto à matrícula não pode ser
causa para elevação da tributação do ITR, pois a averbação poderá ser efetuada a
qualquer tempo, e já há no processo prova do início das providências neste sentido, a
averbação acontecerá;
- a divergência entre a área constante da matrícula e a área real não pode ser interpretada
em desfavor do contribuinte sem que a RFB faça prova de que realmente existem os
630,9 ha;
- com o fim de afirmar que a verdade material é imperativa, transcreve, parcialmente,
jurisprudência de Tribunais e do CARF, onde é usado como argumento o § 7o do artigo
10 da Lei no 9.393/96;
- afirma que basta a existência da reserva legal e das áreas de preservação permanente
para que sobre tais áreas não ocorra incidência de ITR;
- por fim, requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou, de forma alternativa, concedendo-se prazo
para conclusão das providências em andamento a seu cargo, porém considerando como
área de reserva legal desde já o equivalente a 20% da área do imóvel, respeitando-se a
verdade material.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 122/123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A área total do imóvel é aquela constante na Certidão de Registro de Imóveis.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - HIPÓTESE DE ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva dessa área à margem da matrícula do
imóvel.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
A aceitação para fins de cálculo do ITR da requerida área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural somente é possível quando apresentada
prova documental hábil.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A área pretendida com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado
pelo contribuinte possui um VTN maior que o arbitrado pela fiscalização, e o seu
acatamento implicaria no
agravamento da exigência.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA ÁREA DE PRODUTOS
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

VEGETAIS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/05/2015,
conforme AR de fls. 148/149, apresentou o recurso voluntário de fls. 150/165 em 12/06/2015.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em análise ao Recurso Voluntário, nota-se que o RECORRENTE reiterou os
argumentos da impugnação.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa
De início, o RECORRENTE alega cerceamento do direito de defesa por estar
impedido de exercê-lo com amplitude, por terem sido os documentos apresentados
desconsiderados pela RFB, que nada fez para comprovar a verdade real ou a verdade material,
pois a inspeção fiscal, a vistoria in loco por seus agentes seria a solução para comprovar a
verdade material.
Pois bem, entendo que a Notificação de Lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado por meio de seu procurador, conforme AR de fl. 90, em 14/12/2013 a
apresentar os documentos necessários para fins de comprovar a área declarada de
reflorestamento e o Valor da Terra Nua informado na DITR/2008, sob pena de que fosse
efetuado o lançamento de ofício.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto à análise dos documentos apresentados pelo RECORRENTE, colaciono
os documentos requeridos pela fiscalização para comprovação dos dados informados na
DITR/2008:
- Identificação do sujeito passivo;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do Incra.
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento.
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado.
Destarte, por meio de análise do laudo apresentado pelo RECORRENTE (fls.
53/70), verifica-se que o valor do imóvel por ele apresentado é maior do que o indicado na tabela
SIPT, fato que seria maléfico ao RECORRENTE caso fosse acatado, não podendo o presente
julgador acatar alegações que venham a prejudicar o contribuinte.
Além do mais, os referidos documentos não atendem as exigências legais
descritas no Termo de Intimação e abaixo reiteradas:
(i)
mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT,
emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas
características particulares; ou ainda
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

(ii)
mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde
que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como
(iii)
avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Da mesma forma, acerca da análise dos demais documentos apresentados, a DRJ
explica de forma clara que foram analisados e parcialmente acatados:
Não há como acatar a alegação de que os documentos fornecidos pelo contribuinte
foram desconsiderados pela RFB, haja vista que a Autoridade Fiscal, tomando por base
a documentação apresentada às fls. 23/88, efetuou algumas alterações da DITR/2008,
tais como: alteração da área total, quando reduziu-a de 632,3 ha para 630,9 ha; alterou a
área de reflorestamento, declarada com 630,1 ha, reduzindo-a para 279,4 ha devido à
indicação da área plantada de PINUS constante de mapa produzido pelo profissional
Lindenberg Walter Roesener, CREA 3623 TD RJ, em fevereiro de 2007; aumentou a
área de benfeitorias do imóvel para 6,3 ha, quando havia sido declarados apenas 1,4 ha;
glosou a área de produtos vegetais, de 0,8 ha, até porque o Laudo Técnico,
especificamente às fls. 62, informa que o objetivo do imóvel é para o projeto de floresta
comercial, portanto foi concluído que não haveria a utilização do imóvel com produtos
vegetais. Ressalte-se que todas essas alterações são especificadas detalhadamente no
campo “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” constante das fls. 04/07.
[...]
Quanto às Ementas de Decisão do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), transcritas pelo requerente, têm-se que elas, além de se aterem às
situações circunstanciadas naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez
que, atualmente, não existem súmulas vinculantes contemplando as hipóteses aventadas
pelo requerente, além de não existir lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
(PN CST 390/71).
[...]
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios Constitucionais,
cabe esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade administrativa
julgadora. Os princípios Constitucionais têm como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
Esclareça-se que cabe ao contribuinte apresentar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Diante do exposto, mantenho o entendimento da decisão da DRJ, ao tempo em
que considero improcedentes as alegações do RECORRENTE de que caberia à fiscalização
efetuar inspeção in loco para averiguar a realidade do imóvel e respeitar a verdade material, visto
que esta deve ser comprovada pelo contribuinte, conforme já esclarecido anteriormente.

Da Área Total do Imóvel
Nesse ponto, sem razão o RECORRENTE. Em razão da reiteração dos mesmos
argumentos expostos na impugnação, tomo como razões de decidir os mesmos termos indicados
na r. decisão da DRJ a respeito do tema:
Do exame do processo, verifica-se que a alteração, efetuada pela fiscalização, da área
total do imóvel denominado “Fazenda Tributo”, de 632,3 ha para 630,9 ha, decorreu de
documento trazido aos autos pelo próprio contribuinte, qual seja, Certidão expedida
pelo Cartório de Registro de Imóveis do 3o Ofício – Lages-SC (ver fl. 25/30), em que
consta que a área total do imóvel é de 630,9 hectares, conforme, inclusive, consta na
“Descrição dos Fatos”, às fls. 05.
No que se refere a essa alteração, cabe manter a área total do imóvel apurada pela
fiscalização de 630,9 ha, para o exercício de 2008, apesar de o contribuinte alegar que a
área real da propriedade seria a declarada de 617,8 ha, conforme informação constante
do Laudo de Técnico, às fls. 347/403, elaborado pelo Engenheiro Florestal, com ART
de fls. 71/72, especificamente à fls. 58.
O Laudo, por si só, não autoriza que se proceda à redução da área total do imóvel, para
efeito de apuração do ITR, do exercício de 2008, fazendo-se necessário comprovar
nos autos que tenha sido providenciada a necessária averbação da retificação da
área originária do imóvel à margem da sua matrícula junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015, de
31.12.1973 (Lei de Registros Públicos), assim dispondo o primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a
verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente,
a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto
no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de
procedimento judicial.
Portanto, a redução da área total, conforme pretende o requerente, somente é possível
mediante a averbação da retificação da área originária do imóvel à margem da sua
matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Não trazida aos autos Certidão ou Matrícula atualizada do Registro Imobiliário
contendo a averbação da redução da área total do imóvel, tem-se como verdadeira a área
total escriturada e registrada em nome do requerente, já que o registro, enquanto não
cancelado, continua produzindo todos os seus efeitos legais, sendo oportuno transcrever
o art. 252 da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto
ou rescindido.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Desta forma, entendo que não consta dos autos documentação hábil para efetuar a
redução da área total requerida pelo impugnante, de forma que deve ser mantida a
área total de 630,9 hectares, apurada pela fiscalização com base na Certidão expedida
pelo Cartório de Registro de Imóveis do 3o Ofício – Lages-SC (fl. 25/30).
Portanto, deve ser negado o pleito do contribuinte neste ponto.

Da Área de Reserva Legal
Em suas razões de defesa, o RECORRENTE alega que o imóvel possuiria 20% de
sua área total ocupada por reserva legal, que equivaleria a 126,18 ha, se considerada a área total
como sendo de 630,9 há, e que tal área não poderia compor a área tributável do imóvel.
Denota-se das razões recursais que o contribuinte pleiteia a aplicação do princípio
da verdade material, já que mencionada ARL seria pré-existente à época do fato gerador.
Sobre o tema, julgo importante esclarecer que é firme o entendimento desta
Turma no sentido de que, nesta fase processual, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento que, no caso, foi a glosa de área de reflorestamento, da área de
produção vegetal e a retificação do VTN. Isto porque não cabe alteração de sua própria
declaração após o lançamento quando estas tratam de verdadeira retificação de sua declaração.
Apenas é possível a análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de
mero erro de preenchimento pelo contribuinte (erro de fato).
Não obstante, questões comprovadas por meros documentos existentes na época
do fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a existência de
ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Estas situações diferem da comprovação da existência de APP ou da área de
reflorestamento, por exemplo, cuja comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda
de outras áreas para as quais seja exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue
tempestivamente.
No caso concreto, o RECORRENTE pleiteia o reconhecimento de uma ARL de
20% do tamanho do imóvel. No entanto, não consta a averbação de qualquer ARL na matrícula
do imóvel acostada às fls. 25/30.
No que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua exclusão da base
tributável do ITR, ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito a súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Neste sentido, verifica-se que não houve a averbação tempestiva da ARL na
matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o, da Lei no 4.771/65 (vigente à época dos
fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, não pode ser acatada a suposta ARL pleiteada pelo contribuinte.

Revisão de Ofício Da Área Florestas Nativas e Benfeitorias
Como exposto, o presente lançamento decorreu da glosa de área de
reflorestamento e da área de produção vegetal, além do arbitramento do VTN.
Contudo, o RECORRENTE afirma que, conforme laudo apresentado, a ocupação
da área com pinnus (263,0 ha), matas nativas (313,7 ha) e benfeitorias (41,1 ha) atinge 100% da
área.
Neste sentido, nota-se que o RECORRENTE defende a existência de áreas que
não fazem parte do litígio por não serem objeto do lançamento.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência de
florestas nativas, bem como declarou benfeitorias de apenas 1,4ha (retificadas, de ofício, para
6,3ha pela própria autoridade fiscal, o que beneficiou o contribuinte), entendo que não cabe nesta
fase litigiosa do processo fiscal o reconhecimento dessas áreas em favor do contribuinte, já que
tal matéria não é objeto de litígio no lançamento e não restou demonstrado que as alterações
pretendidas decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às
razões que culminaram o lançamento, que foram as glosas das áreas de produtos vegetais
(matéria não impugnada) e de reflorestamento, além da retificação do VTN. Não cabem
discussões acerca do reconhecimento das demais áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que
significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Ademais, cumpre salientar que a área com pinnus (reflorestamento) apontada pelo
contribuinte em sua defesa (263,0 ha) é inferior àquela reconhecida pela autoridade lançadora
(279,4ha), o que demonstra o acerto do lançamento em glosar a área inicialmente declarada de
630,1ha.
Também válido esclarecer que área de reflorestamento não se confunde com área
de florestas nativas. Enquanto estas últimas representam áreas isentas do ITR (as quais devem
cumprir uma série de requisitos legais para a sua dedução, como, por exemplo, a entrega
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

tempestiva de ADA ao IBAMA), a primeira é apenas uma área utilizada pela exploração do
imóvel para atividade rural (no caso, floresta comercial, como aponta o laudo à fl. 62).
Neste sentido, não há como confundir a aplicação de dois tipos tão distintos de
áreas, razão pela qual não há que se falar em existência de erro de fato no presente caso.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT).
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte
apresentou o laudo junto a sua impugnação (fls. 53/70).
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta da intimação de fls. 19/21.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na medida em que é
facultado ao contribuinte, em qualquer momento do procedimento fiscal, apresentar
documentação que comprove o valor real do VTN para o imóvel em questão. Como mencionado,
a utilização do sistema SIPT é meramente subsidiária, nos casos em que o contribuinte não puder
comprovar, por outros meios, o valor da terra nua declarada.
No presente caso, apesar do RECORRENTE ter apresentado laudo acompanhado
de ART (fls. 53/71), o mesmo não apresenta os métodos de avaliação do imóvel, bem como das
fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor atribuído a fim de demonstrar de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado. Portanto, tal documento não pode ser
aceito como prova do VTN do imóvel.
Referido laudo simplesmente aponta que o VTN do imóvel seria de R$
1.787.024,79 em 01/01/2008 (fl. 68) tendo como base documento da Prefeitura de Carreia
Pinto/SC que também não demonstra como foi apurado referido valor (fl. 85).
Ou seja, o laudo não traz absolutamente nada sobre a pesquisa de mercado
supostamente feita, as vendas analisadas, o fator de homogeneização aplicado, margem de erro,
etc. nada capaz de atestar com algum grau de confiabilidade o VTN apurado.
Como exposto, ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, nos
termos do art. 16 do Decreto 70.235/76 e do art. 373 do CPC, já transcritos.
Ademais, o VTN apurado pelo laudo (R$ 1.787.024,79) é superior àquele
arbitrado pela autoridade fiscal (R$ 1.703.430,00), não havendo razão para o seu acatamento e o
que só atesta o acerto do arbitramento promovido neste caso.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar o VTN apurado pelo
RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar o arbitramento promovido pela
fiscalização.
Entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização de arbitrar o
VTN com base no sistema SIPT, pois a já citada legislação de regência do ITR (art. 14 da Lei no
9.93/96) é clara ao determinar que em caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o
lançamento de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras constante em
sistema instituído pela RFB.
Portanto, é legal a utilização do SIPT quando o VTN informado pelo contribuinte
em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo, não havendo qualquer violação a
ampla defesa do contribuinte.
Neste sentido, entendo que deve ser mantido o VTN apurado pela fiscalização
com base no SIPT.

Da prorrogação de prazo para diligências
Ao final da peça recursal o RECORRENTE requer, de forma genérica, a
concessão de prazo para conclusão das providências em andamento a seu cargo.
Ocorre que o presente processo se encontra em fase Recursal, não cabendo ao
RECORRENTE requerer dilação de prazo para apresentação de documentos que já deveriam ter
sido apresentados aos autos desde antes da fase impugnatória, de acordo com o art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim, não merece procedência o requerimento do RECORRENTE, tendo em
vista que já se passou o prazo legal para apresentação das respectivas provas documentais e que
o Contribuinte não se encontra aparado pelas exceções acima descritas.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.322 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721706/2013-57

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital